Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-76.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702445-76.2022.8.07.0011 DECISÃO Intimado para o recolhimento em dobro do preparo (id. 69338785), o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id. 69846094). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. Brasília/DF, 25/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator